Tribunal: CARF
Processo: 10711.001298/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001298/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.648 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2010
EX TARIFÁRIO. PROVA.
A redução de alíquota do imposto de importação é uma exceção tarifária (por
isto, Ex tarifário), enquanto exceção deve ser provada, isto é, a descrição
abstrata deve encontrar correspondente fático de todos os elementos, sob pena
de tornar à regra geral - no caso a regular incidência do imposto de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração para aplicação de “para efetuar o lançamento da
diferença de Imposto de Importação, [PIS/COFINS Importação e Multa por incorreto
enquadramento de mercadoria em Ex Tarifário], com os acréscimos legais devidos, e da multa
por classificação incorreta da mercadoria na forma do previsto no Artigo 54, Inciso I da MP
2.158-35/O1 c/c Inciso III do §2° do Artigo 69 da Lei 10.833/03”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001298/2008-78
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente importou máquina para a
fabricação de filtros de papel para café e que no curso da conferência aduaneira, parte realizada
em armazém alfandegado e parte no galpão da Recorrente (entrega antecipada), contatou-se
diferenças entre a máquina efetivamente importada e o bem descrito na Declaração de
Importação, nomeadamente, a máquina importada:

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Ter pleiteado e obtido Ex-Tarifário junto à CAMEX para o maquinário
importado;
1.3.2. Não há motivo para importar bem diverso do qual obteve a Exceção
Tarifária;
1.3.3. Nos termos de parecer técnico emitido por consultoria contratada pela
Recorrente, a máquina importada apresenta dois desbobinadores que alimentam
duas máquinas de dobrar papel;
1.3.3.1. Ademais, “cada linha independente de produção alimenta uma
unidade de dobra
1.3.3.2. A máquina opera com as duas linhas de produção de forma
independente, o que não implica possuir todas as unidades de operação em
duplicidade;
1.3.4. O procedimento de costura ocorre após a dobra e antes do corte;
1.3.4.1. A “costura é feita por corte e transpassamento das folhas de papel
para manter o filtro 'costurado' durante sua utilização pelo consumidor”;
1.3.5. A máquina dispõe de um rolete com duas unidade de corte (lâminas);
1.3.6. O engenheiro credenciado, ainda em zona primária, chegou à conclusão de
que a mercadoria importada tinha a capacidade de produzir até 2.000 filtros por
minuto, eis que dotada de apenas uma linha de alimentação e tendo em vista que a
capacidade de produção de máquina com duas linhas de alimentação até 4.000
filtros por minuto;
1.3.6.1. No entanto, sem alterar a premissa inicial de que a máquina
importada era dotada de apenas uma linha de alimentação, em vistoria
realizada no galpão da Recorrente, o engenheiro credenciado chegou à
conclusão de que o maquinário importado possuía capacidade de produção
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

de 3.500 peças por minuto, o que leva a entender que a máquina goza de
duas linhas de alimentação.
1.4. A DRJ de Florianópolis manteve integralmente o lançamento, pois,
“analisando-se o conjunto de dados informados pelos 03 engenheiros chega-se à clara
conclusão de que após a operação de dobra e costura as duas linhas de produção se juntam
(ficam sobrepostas) numa mesma unidade de produção (rolete). Tal característica fulmina de
modo direto a possibilidade de que as duas linhas de produção de filtros sejam independentes.
(...) Embora se vislumbre a possibilidade de funcionamento de apenas uma linha de produção,
não é possível efetuar a parada, ajuste, manutenção ou modificação de uma linha de produção
(a partir desta etapa) sem que a “outra” linha seja igualmente parada, vale dizer, há clara
relação de interdependência no funcionamento.
1.4.1. Ademais, “a mercadoria em apreço possui uma única unidade de corte que
possui um cilindro (rolete) com duas lâminas de corte (duas facas)”. “A existência de duas, três,
cinco, dez ou mais lâminas de corte num único cilindro não tem a capacidade de transformar
referido cilindro em duas unidades”.
1.4.2. Por fim, o corte do papel para o filtro ocorre “após a etapa da costura [ou
seja, a] máquina em apreço não trabalha na seqüência operacional prevista na descrição
estabelecida no “Ex tarifário"; a saber, primeiro a dobra, seguido da costura e, depois do corte.
1.5. Intimada em 23 de abril de 2012, a Recorrente apresentou irresignação a este
Conselho em 22 de maio de 2012 em que reitera in totum o quanto descrito em sede de
Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.
No presente caso fisco e Recorrente debatem acerca do
ENQUADRAMENTO DE MERCADORIA IMPORTADA EM EX TARIFÁRIO. De um
lado a fiscalização ressalta que após procedimento de fiscalização constatou-se que a mercadoria
importada pela Recorrente, ao contrário do que dispõe a publicação que veicula a exceção: i)
não possui duas linhas independentes de produção de filtro, a linha se torna única após a
operação de dobra e costura; ii) não há duas unidades de corte, apenas uma com duas lâminas;
iii) realiza o corte após a operação de dobra (dobra, corta e costura) e não após a costura (dobra,
costura e corta).
2.1. De outro lado, a Recorrente ressalta que as linhas de dobra e costura são
independentes (funcionam independentemente da outra) e em duplicidade, a operação industrial
se torna única apenas na fase de corte. Ademais, o “equipamento esta provido de um rolete que
contem duas unidades de facas para corte do papel já dobrado”. Por fim, a costura ocorre em
parte por corte (transpassamento) das folhas, após esta etapa as folhas são novamente cortadas.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

2.2. Sem adentrar no mérito da natureza jurídica do “instituto”, é certo que a
redução de alíquota do imposto de importação é uma exceção tarifária (por isto, Ex tarifário),
enquanto exceção deve ser provada, isto é, a descrição abstrata deve encontrar correspondente
fático de todos os elementos, sob pena de tornar à regra geral – no caso a regular incidência do
imposto de importação. No caso em liça a descrição abstrata do maquinário importado é a
seguinte:
Máquina automática para fabricação de filtros de papel para café, com 04 (quatro)
desbobinadores de papel filtro, 02 (duas) unidades dobradoras de papel para 02 (duas)
linhas independentes de produção de filtros, 02 (duas) unidades de corte do papel já
dobrado, 02 (duas) unidades de costura do papel já dobrado e cortado para fechamentos
do filtro, 01 (uma) unidade acumuladora de filtros acabados para empacotamento,
painel de energia e controle, com velocidade de operação de até 4.000 peças/minto.
2.3. A Recorrente descreve o maquinário importado (beneficiado com ex
tarifário) pelas etapas de produção. Primeiro, há a dobra do papel, seguida do corte e finalizando
com a costura. Ela (Recorrente) indica tal processo de produção como essencial à máquina e,
porquanto essencial, aquilo que torna a máquina singular, sem similar nacional, conforme pleito
de Ex Tarifário:

2.3.1. No entanto, o Data Sheet do maquinário importado indica que primeiro é
realizada a operação de costura (crimping) e posteriormente de corte, ou seja, a máquina não
possui duas unidades de costura do papel já dobrado e cortado e sim duas unidades de costura do
papel já dobrado, somente – conclusão compartilhada por todos os Engenheiros que se
manifestaram neste processo:
Data Sheet (fls. 424):
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

Parecer Técnico Engenheiro Marcelo da Silva Ribeiro (fls. 728)

Parecer Engenheiro Wesley de Almeida Junior (fls. 746)
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

Laudo Elcino Del Penho Junior (fls. 753/4)

2.4. Não fosse suficiente para o afastamento do Ex Tarifário, a Recorrente indica
que o maquinário importado está provido de duas unidades de corte, rectius, duas unidades de
faca de corte. Todavia, nos termos da Nota 4 da Seção XVI das Notas Explicativas do Sistema
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

Harmonizado (dentro da qual se encontra o capítulo 84), unidade está vinculada à função, a uma
unidade funcional:
Aplica-se esta Nota quando uma máquina ou uma combinação de máquinas são
constituídas por elementos distintos concebidos para executar conjuntamente uma
função bem determinada incluída em uma das posições do Capítulo 84 ou, mais
frequentemente, do Capítulo 85. O fato de que, por razões de comodidade, por exemplo,
estes elementos estejam separados ou interligados por condutos (de ar, de gás
comprimido, de óleo, etc.), dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros
dispositivos, não se opõe à classificação do conjunto na posição correspondente à
função que este executa. Na acepção da presente Nota, a expressão “concebidos para
executar conjuntamente uma função bem determinada” abrange somente as máquinas e
combinações de máquinas necessárias para realização da função própria ao conjunto,
que forma uma unidade funcional, excetuando-se as máquinas ou aparelhos que tenham
funções auxiliares e não concorram para a função do conjunto.
2.4.1. Ao unir uma bobina com duas lâminas (ou dez, ou três, ou vinte e cinco)
com a finalidade específica de cortar papel, temos uma unidade de corte, não duas (ou dez, ou
três, ou vinte e cinco); até mesmo porque, facas e bobinas em separado classificam-se como
facas e bobinas, e não como unidades de corte, como revela a mesma nota de Seção:
Deve notar-se que os elementos constitutivos que não satisfaçam às condições
estabelecidas na Nota 4 da Seção XVI seguem o seu próprio regime. Tal é, por exemplo,
o caso dos sistemas de videovigilância em circuito fechado, constituídos pela
combinação de um número variável de câmeras de televisão e de monitores de vídeo
conectados por meio de cabos coaxiais com um controlador de sistema, comutadores,
quadros audiorreceptores e, eventualmente, máquinas automáticas para processamento
de dados (para salvaguardar os dados) e/ou aparelhos de videocassete (para gravar
imagens).
2.5. Ao que tudo indica (e ao contrário do que aponta a Recorrente) o pleito de
Ex Tarifário foi feito para uma máquina e, efetivamente, outra, semelhante, veio ao Brasil no
lugar, não apenas pelo acima descrito mas também pois o pleito de Ex descreve uma máquina
modelo 186 S e no Brasil desembarcou um máquina modelo 186:
Pleito de Ex (fls. 691):
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

Laudo Pericial (fls. 700):

Fls. 730:

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001298/2008-78

Manual de Instruções:

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-o provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital